Tribunal: TJMT
Processo: 1030855-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030855-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PARTIAL PROVIMENTO PARA ESCLARECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A e pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que, em sede de apelações cíveis, fixou honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, rejeitando preliminares processuais e reduzindo a verba honorária arbitrada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios devidos ao escritório em virtude da rescisão contratual promovida pelo banco;

(ii) saber se os termos de quitação apresentados afastariam o direito ao arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos opostos pelo GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS não demonstram a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

4. Quanto ao BANCO BRADESCO S/A, embora a maior parte das alegações represente inconformismo com o julgado, reconheceu-se omissão parcial relativa à análise dos termos de quitação e à possível existência de serviços prestados não abrangidos por tais documentos.

5. Esclareceu-se, no voto integrativo, que os termos de quitação apresentados não especificam valores, processos ou etapas quitadas, não sendo aptos a afastar o direito ao arbitramento dos honorários.

6. Destacou-se que a ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada legitima o arbitramento da verba, conforme o art. 22, § 2o, do EOAB.

7. Ressaltou-se, ainda, que o ajuizamento das demandas permite ao banco benefícios fiscais relevantes, mesmo que não haja êxito na recuperação de crédito, não sendo possível imputar ao advogado o insucesso da demanda, dada a natureza da obrigação de meio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados quanto ao recurso do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos quanto ao recurso do BANCO BRADESCO S/A, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Os termos de quitação genéricos, desprovidos de especificações sobre valores, processos ou serviços, não são aptos a afastar o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; EOAB, art. 22, § 2o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023, DJe 24.08.2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023, DJe 10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo embargante
BANCO BRADESCO S/A
.

O embargante
BANCO BRADESCO S/A
sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro material no acórdão, alegando, inicialmente, a ocorrência de decisão
extra petita
, sob o argumento de que o julgado teria extrapolado os limites do pedido inicial ao manter o arbitramento de honorários por serviços já remunerados, quando a pretensão autoral estaria restrita à frustração de expectativa de remuneração condicionada à recuperação final do crédito.

Alega que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, ao tratar o contrato firmado entre as partes como se fosse de êxito ou de remuneração exclusiva por sucumbência, quando, na realidade, trata-se de contrato híbrido, com diversas hipóteses de pagamento previamente pactuadas e já adimplidas, inclusive comprovadas por termos de quitação e renúncia regularmente firmados.

Defende que inexistiu a implementação da condição suspensiva prevista contratualmente para eventual pagamento vinculado à recuperação final do crédito, razão pela qual não haveria fundamento jurídico para o arbitramento de honorários, invocando o art. 125 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso na análise das provas documentais, especialmente quanto aos termos de quitação, bem como contraditório ao afastar a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sem indicar base normativa diversa que legitimasse o arbitramento.

Por fim, aponta ausência de fundamentação específica quanto ao
quantum
arbitrado, bem como erro na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a aplicação do art. 86 do CPC, além de requerer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, postulando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Por sua vez, o embargante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
opõe embargos de declaração para fins de prequestionamento, sustentando que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a nova redação do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994, conferida pela Lei n.o 14.365/2022.

Argumenta que, com a alteração legislativa, o arbitramento judicial de honorários advocatícios passou a estar expressamente vinculado aos critérios e percentuais previstos no art. 85 do CPC, especialmente ao seu § 2o, bem como ao § 20 do mesmo dispositivo, que determina a aplicação desses parâmetros também aos honorários fixados por arbitramento.

Sustenta que a fixação da verba honorária em valor fixo, desacompanhada da observância dos percentuais legais mínimos e máximos, implicaria negativa de vigência de lei federal, razão pela qual requer o suprimento da omissão, com a adequação do arbitramento aos parâmetros legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que o acórdão enfrente expressamente os dispositivos legais apontados, com o consequente ajuste da verba honorária, além do prequestionamento da matéria

Os recursos são tempestivos (id. 316691677 e id. 216710662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Na hipótese, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

Por sua vez, a
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que a fixação dos honorários arbitrados de maneira equitativa está em desatenção aos parâmetros e limites legais dispostos no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

O acórdão embargado contou com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INCONGRUÊNCIA DAS RAZÕES DO PEDIDO E PEDIDO – REJEITADAS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR INJUSTO E INADEQUADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

“Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

“Somente existe violação aos arts. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial, não sendo o caso dos autos.”

Não há qualquer incongruência entre as razões do pedido e o pedido, quando a causa de pedir, decorre logicamente do enredo apresentado.

“Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.”

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).” (id. 214525158)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No que concerne aos embargos opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os critérios de arbitramento da verba honorária e as normas legais aplicáveis, revelando-se os aclaratórios mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

Importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar os processos e a atuação do escritório de advocacia neles para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Assim, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer as suas teses.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Quanto aos embargos de declaração oposto pelo BANCO BRADESCO S/A, verifica-se que, em sua maior parte, os embargos opostos traduzem mero inconformismo com a solução adotada no acórdão, buscando rediscutir fundamentos já expressamente analisados, circunstância que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Todavia,
assiste razão parcial ao embargante
, no que se refere à alegação de omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados nos autos, bem como acerca da existência — ou não — de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS que não tenha sido objeto de termo de quitação e que permaneça pendente de pagamento.

Com efeito, embora o acórdão tenha enfrentado de forma suficiente a controvérsia central relativa ao cabimento do arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato, mostra-se pertinente integrar a fundamentação, a fim de esclarecer tais pontos específicos, sem que isso importe em alteração do resultado do julgamento.

Assim, para sanar as referidas omissões, integrando o acórdão objurgado, passo à análise das matérias, ressaltando, ainda, tratar-se de questão amplamente enfrentadas em outros casos ajuizados pelas mesmas partes, cuja celeuma já foi exaustivamente julgada por esta Corte Estadual.

Conforme delineado na sentença (id. 210743670), a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que,
constato que a Apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 210743660), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) (g. n.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Banco no sentido de que
não seria devida qualquer remuneração ao escritório
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Feitas as ponderações necessárias,
reforça-se, por oportuno, que tais fundamentos são ora acrescidos
apenas para fins de integração do julgado
, não havendo qualquer modificação da conclusão anteriormente adotada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, tão somente para aprofundar e esclarecer a
análise dos termos de quitação apresentados nos autos, bem como acerca da existência — ou não — de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório que não tenha sido objeto de termo de quitação e que permaneça pendente de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026